Tribunal: CARF
Processo: 18471.000581/2003-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000581/2003-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.168 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIOFORTE INVESTIMENT HOLDING BRASIL EIRELI

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 2002
CPMF. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DEPÓSITO JUDICIAL.
Comprovado nos autos a existência de depósito judicial anterior à lavratura do
Auto de Infração, exclui-se do lançamento os juros de mora até o montante
garantido pelos depósitos.
SÚMULA 132.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Cuidam-se de Recursos Especiais de divergência da Fazenda Nacional e do
Contribuinte dirigido à CSRF, interpostos contra o Acórdão no 3301-00.140, de 10/07/2009,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000581/2003-50
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.168 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000581/2003-50

prolatado pela 1a Turma Ordinária/3a Câmara da 3a Seção de Julgamento/CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário (fls. 809/837).

Da lavratura do Auto de Infração
O Auto de Infração (fls. 159/167) foi lavrado para exigência de CPMF e Juros de
Mora, referente às operações com os seguintes contratos de câmbio: nos 02/001429; 02/01596;
02/002342; 02/002343; 02/022429; 02/001540; 02/002427; 02/001539; 02/002430 e 02/001541,
realizados no curso do ano-calendário 2002, junto ao Banco BCN S/A.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 153/157), durante o
procedimento, a Fiscalização foi informada que a contribuinte possuía liminar que fora
concedida através da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Federal Criminal/RJ, datado de
02/07/2002, no processo judicial n° 2002.5101010545-7, inserida na certidão de Objeto e Pé
apresentada pelo contribuinte. A medida liminar foi deferida tão somente para suspender por 3
(três) dias a exigibilidade da CPMF sobre os citados contratos de câmbio.
Nesta mesma sentença o magistrado informou que os valores correspondentes a
CPMF sobre estes contratos deveriam permanecer retidos pelo Departamento de Câmbio do
Banco BCN S/A pelo prazo também de 3 (três) dias, ou até ulterior decisão do Juiz Natural (21°
Vara Federal).Esta decisão foi mantida pela Juíza Federal Substituta da 21.° Vara Federal através
do seu Despacho datado de 04/07/2002. Esta mesma Juíza estendeu os efeitos da liminar deferida
para os restantes dos contratos de câmbio através de sua decisão proferida em 05/07/2002. As
decisões da magistrada também se encontram inseridas na citada certidão de Objeto e Pé.
O crédito tributário foi, então, constituído e comunicado que a sua exigibilidade
estava suspensa por força de Medida Liminar concedida nos autos do processo n°
2002.5101010545-7, da 21a Vara Federal/RJ, conforme definido pelo art. 151, incisos II e IV do
CTN. (fl. 159 do Auto de Infração). Verifica-se que houve depósito judicial na CEF.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls.
229/311), rebatendo as acusações da Fiscalização, na qual alega, em síntese e fundamentalmente,
que seja determinado o cancelamento integral da exigência fiscal, sendo reconhecido o
direito da Impugnante ao não recolhimento da CPMF incidente sobre os contratos de câmbio
em foco, ou, sucessivamente, sejam excluídos os juros moratórios do cômputo do valor
do alegado crédito tributário, em virtude de o mesmo estar com a exigibilidade suspensa
por força de Depósito Judicial, ou, ainda sucessivamente, caso se considere pela
possibilidade da incidência de juros moratórios, que estes não sejam calculados com a
utilização da taxa SELIC.
A DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, prolatou o Acórdão no 12-13.828, de 30/03/2007
(fls. 527/565), julgando procedente o lançamento, sintetizado da seguinte forma: que se
mantenha o crédito tributário de CPMF, no valor de R$ 1.442.976,96, acrescido de juros de
mora, com exigibilidade suspensa. Uma vez afastada a suspensão de exigibilidade, o crédito
tributário deverá ser exigido, levando em consideração o depósito judicial efetuado e
convertido em renda da União.
Do Recurso Voluntário
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.168 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000581/2003-50

Inconformada com a decisão de piso, interpôs o seu Recurso Voluntário
(571/691), sustentando a insubsistência da autuação e da decisão de 1a instância, que em apertada
síntese, alega as mesmas razões trazidas em sua Impugnação:
- que seja dado provimento ao presente recurso para que seja anulada a decisão
recorrida, e, por conseguinte, seja determinado o retorno dos autos â primeira instância
administrativa, de forma que seja apreciado e julgado o mérito do lançamento, uma vez que não
houve renúncia à discussão na esfera administrativa;
- sucessivamente, que seja dado provimento ao recurso voluntário para que, em
observância ao principio da celeridade e da economia processual, o mérito da demanda seja
desde já apreciado e julgado por este Conselho, com a consequente desconstituição do
lançamento da CPMF e cancelamento de todas as exigências fiscais dele decorrentes; e
- ou ainda sucessivamente, que seja dado parcial provimento ao recurso voluntário
para reformar o acórdão recorrido, no sentido de determinar a exclusão incidência de juros de
mora no cômputo do debito de CPMF em questão, na medida em que, à época da autuação tais
créditos encontravam-se com sua exigibilidade suspensa por força da realização de deposito
de seu montante integral, nos autos do Mandado de Segurança n° 2002.51.01.01045-7.
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo CARF, foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3301-00.140, de 10/07/2009, que não conheceu do recurso
quanto à parte em que houve opção pela via judicial e, na parte conhecida, dar provimento
parcial, afastando-se a incidência de juros sobre os valores depositados em juízo.
Em seus fundamentos esclareceu que a medida judicial que suspende a
exigibilidade do crédito tributário não impede o lançamento, que se não efetivado em tempo
hábil será atingido pela decadência; não se conhece de matéria, suscitada em recurso
voluntário, que consta em debate pelo contribuinte no Judiciário e, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o depósito judicial, mesmo que parcial, por
não incluir a totalidade dos juros, mantém a suspensão da exigibilidade, até o montante do
valor depositado, posto que o valor depositado é disponibilizado ao credor desde a data da
realização do depósito, pelo que não se configura mora nesta hipótese.
Dos Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão acima, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de
Declaração de fls. 845/849, suscitando, em síntese, que a decisão embargada se revela
obscura, pois nela resta consignado que o depósito foi feito antes do vencimento da
obrigação do tributo, quando na realidade o aludido depósito foi realizado após vencida a
obrigação.
Então, o Colegiado desta forma se pronunciou: “(...) De fato, a afirmação
constante do voto condutor do Acórdão no 3301-00.140, de que o depósito judicial foi
realizado “dentro do prazo de vencimento do tributo” não se confirma, todavia, essa
questão não é uma condição para a suspensão da exigibilidade, vez que o mesmo pode ser
efetuado até o vencimento da obrigação, após o vencimento, antes ou depois do lançamento
de ofício, vez que o CTN não determina o momento em que este seja realizado (...)”.
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.168 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000581/2003-50

Os embargos foram acolhidos para sanar o vício apontado, conforme Acórdão
no 3301-001.919, de 26/06/2013 (fls. 859/861), acrescentando à ementa o assunto que
ensejou os embargos, sem alteração do resultado.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3301-00.140, integrado pelo Acórdão de Embargos no
3301-001.919 (que passou a ter nova ementa), a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
(fls. 865/871), em cuja admissibilidade suscitou divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária em razão da decisão recorrida ter entendimento de que “(...) não incidem os
juros de mora sobre as parcelas dos valores depositados judicialmente, mas somente sobre as
diferenças encontradas entre a contribuição devida e os valores depositados, representadas pelos
valores não depositados”.
Em suas considerações, a Fazenda Nacional requer que seja provido o recurso
para reformar o acórdão recorrido no sentido de que seja restabelecido a decisão de piso.
Aduz que como corolário lógico, foi correto o procedimento adotado pela autoridade
fiscal que lançou o credito tributário, com a incidência dos juros de mora. Entender de outra forma
resulta na declaração, por via obliqua, da inconstitucionalidade dos arts. 141 e 151, II, do CTN, que,
como se sabe, é defeso ao CARF (Súmula n° 2).
“(...) se o valor não foi depositado integralmente, segundo as normas tributárias
vigentes, é inatacável a conduta da autoridade fiscal de exigir juros de mora incidentes sobre todo o
tributo lançado, desde o vencimento até a data do efetivo pagamento. E isto tem uma razão de ser: o
ordenamento jurídico estabelece critérios para a efetivação de pagamento que devem ser cumpridos
de modo coerente e visando não prejudicar as partes envolvidas”.
Conclui asseverando que sendo afastada a suspensão da exigibilidade e o depósito
judicial tiver sido efetuado incorretamente (como na realidade ocorreu), se cobrará a diferença
entre o crédito apurado pelo Auto de Infração (principal mais juros) até a data da conversão dos
depósitos judiciais em renda e o valor do depósito judicial na data de sua conversão em renda da
União.
Para comprovar o dissenso em relação à matéria foram colacionados como
paradigmas do recurso, dentre outros citados, os Acórdão no 203-12.362 e 01-05.148.
Afirma que o acórdão recorrido decidiu que não incidem os juros de mora sobre as
parcelas dos valores depositados judicialmente, mas somente sobre as diferenças encontradas entre a
contribuição devida e os valores depositados, representadas pelos valores não depositados. Por sua
vez, os acórdãos paradigmas apresentam entendimento diverso. O primeiro entende que a
insuficiência de depósito integral autoriza a inclusão de juros moratórios e multa de ofício no
lançamento do tributo, enquanto que o segundo entende que o depósito parcial do crédito tributário
não suspende a exigência fiscal e acarreta multa de ofício e juros de mora no lançamento fiscal.
Em Despacho de 12/05/2015 (fls. 882/884), o Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Das contrarrazões do Contribuinte
Cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões, assentadas na petição de fls. 888/896,
alegando que o recurso interposto não merece prosperar tendo em vista que deve ser reconhecida
a extinção do crédito tributário aqui tratado, nos termos de art. 156, II, do CTN, haja vista a
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.168 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000581/2003-50

conversão em renda da integralidade do depósito judicial realizado nos autos do MS no
2002.51.01.010545-7, com a consequente perda do objeto do recurso especial e ainda, negado
provimento ao recurso especial contrarrazoado.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no Acórdão no 3301-00.140, integrado pelo Acórdão (de
Embargos) no 3301-001.919, a Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 935/947), em cuja
admissibilidade suscitou divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária em
relação à incidência dos juros moratórios sobre parcela não depositada do crédito tributário
devido, discutido em ação no Poder Judiciário. Para a comprovação da divergência quanto à
matéria, indica como paradigma o acórdão no. 2102-003.299.
O Presidente em exercício da 3a Seção de julgamento/CARF, no Despacho de
Exame de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 1.017/1.018, negou seguimento ao
Recurso Especial por entender que diante de situações fáticas e jurídicas distintas, não é possível
falar-se em divergência de interpretação da legislação tributária.
Agravo
O Contribuinte requereu e foi recepcionado pela Presidente da CSRF, o Recurso
Especial de Agravo (fls. 1.024/1.034), contra o Despacho que lhe negou seguimento.
O sujeito passivo apresentou Agravo onde alega que o Despacho de
admissibilidade de recurso especial deixou de se manifestar sobre a conversão em renda do
depósito judicial (em valor suficiente para quitação integral dos débitos de CPMF aqui exigidos).
O recurso foi reexaminado e considerado que “a alegação da agravante é
manifestamente equivocada, porquanto a conversão em renda do depósito judicial é matéria
estranha à instância especial”. Dessarte, a alegação da agravante mostrou-se absolutamente
ineficaz para o efeito pretendido e não restou demonstrada a divergência.
Por todo o exposto, a Presidente da CSRF em seu Despacho de fls. 1.057/1.061,
rejeitou o Agravo e confirmou a negativa de seguimento ao recurso especial.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento/CARF (fls. 882/884), com o qual concordo com seus fundamentos e
adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.168 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000581/2003-50

Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente Recurso discute-
se o entendimento da decisão que decidiu pela “não incidência dos juros de mora sobre as parcelas
dos valores depositados judicialmente, mas somente sobre as diferenças encontradas entre a
contribuição devida e os valores depositados (representadas pelos valores não depositados)”.
Observa-se que o credito tributário em questão foi constituído em 09/04/2003
(data da ciência do Auto de Infração à fl. 159), para prevenir a decadência, cuja suspensão da
exigibilidade da CPMF se deu em 05/07/2002 e o inicio da fiscalização ocorreu somente em
09/12/2002, sendo aplicado ao caso o disposto no art. 63, da Lei n° 9.430, de 1996, vez que
atendido o disposto no de seu § 1o, não sendo exigida a multa de oficio de 75%. Ou seja, a
exigibilidade do alegado credito tributário foi suspensa por depósito judicial, conforme decisão
judicial e DARF de 03/01/2003 – fls. 491/497, ou seja, antes da lavratura do Auto de Infração.
Em relação aos valores depositados em juízo, importa analisar o demonstrativo de
fls. 557/559, no qual se apurou o valor total de juros devidos, até à consolidação do débito, em
03/01/2003, no importe de R$ 126.260,48 (8,5% sobre R$ 1.442.976,97), enquanto os valores
correspondentes de juros depositados foram da ordem de R$ 101.152,69, ou seja, menor que o
valor que deveria ter sido depositado.
No acórdão recorrido decidiu-se que não incidem os juros de mora sobre as
parcelas dos valores depositados judicialmente, mas somente sobre as diferenças encontradas
entre a contribuição devida e os valores depositados.
De outro lado, insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o
acórdão na parte que afastou a exigência dos juros de mora sobre os valores correspondentes aos
depósitos judiciais efetuados, trazendo, entre outros, que se o valor não foi depositado
integralmente, segundo as normas tributárias vigentes, é inquestionável à aplicação pelo Fisco de
juros de mora sobre todo o tributo lançado.
Pois bem. Primeiramente, é pacífico a jurisprudência que o depósito poderá ser
efetuado até o vencimento da obrigação, após o vencimento e antes e após o lançamento de
ofício. Uma vez que o CTN não versa sobre o momento em que deva ser efetuado, desde que
seja realizado com os respectivos consectários ou, sendo detectada sua insuficiência efetuado
depósito complementar, a exigibilidade estará suspensa.
Conforme diversas decisões firmadas no âmbito deste CARF, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem guiar os atos administrativos, são
devidos apenas os juros de mora sobre o valor não depositado, e não sobre a totalidade do débito.
Quanto à matéria discutida, recordo que essa Turma já apreciou essa questão em
outras ocasiões, como por exemplo em recente julgamento realizado que resultou no Voto
Vencedor para cuja redação fui designado no Acórdão no 9303-007.539, de 18/10/2018, que
resultou na seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL.
Comprovada a existência de depósito judicial anterior à lavratura do auto de
infração, exclui-se do lançamento os juros de mora e a multa de ofício até o
montante garantido pelos depósitos.
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.168 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000581/2003-50

Corroborando esse entendimento, no mesmo sentido, votou o ex-Conselheiro
Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão no 9303-003.326, de 10/12/2015, quando assim se
manifestou, conforme ementa, na parte que interessa ao presente caso:
“(...) CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LANÇAMENTO
DE OFICIO. MULTA DE OFÍCIO.
No lançamento de ofício de crédito tributário, objeto de discussão judicial,
dispensa-se a exigência dos juros de mora e da multa de ofício sobre os valores
depositados, mantendo-se a exigência apenas sobre as parcelas
correspondentes às diferenças não depositadas”. (Grifei)
Como se vê, é pacífico que o depósito judicial do crédito tributário exigido, além
da suspensão da sua exigibilidade, tem como objetivo, entre outros, eximir o sujeito passivo do
pagamento de juros de mora. Nesse diapasão, não procede o lançamento dos juros mora sobre
valores das parcelas do crédito tributário depositadas judicialmente pelo Contribuinte.
Aplicável ao caso a Súmula CARF n° 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Conclusão
Dessarte, voto pela improcedência do Recurso Especial de divergência interposto
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, para manter integralmente o acórdão recorrido inclusive
quanto às considerações sobre a incidência de juros sobre as diferenças a menor dos depósitos.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital